Tribunal: TJSP
Processo: 0004019-40.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES,. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais militares que apreenderam na residência do acusado a bicicleta elétrica da vítima, que havia sido dela furtada. Acusado que não fez prova da posse lícita do bem, que, em verdade, tratava-se de res furtiva e não de res derelictae, como alegado pela defesa. O acusado ainda pintou a bicicleta de outra cor

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES,. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais militares que apreenderam na residência do acusado a bicicleta elétrica da vítima, que havia sido dela furtada. Acusado que não fez prova da posse lícita do bem, que, em verdade, tratava-se de res furtiva e não de res derelictae, como alegado pela defesa. O acusado ainda pintou a bicicleta de outra cor com o nítido intuito de disfarçar a real identidade do veículo (fls. 41/46). Circunstâncias que demonstram que a conduta do acusado não foi pautada pela boa fé ou ingenuidade. Configuração do dolo. Manutenção da condenação.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. O acusado substituiu o emplacamento original da motocicleta Honda C100 Biz, modelo 2001 (CTL-4830) pelo emplacamento DXM-9068. Os policiais militares, em pesquisas, constataram que os dados cadastrais do veículo detentor do emplacamento DXM-9068 não correspondiam ao da motocicleta Honda C100 Biz, modelo 2001, conforme laudo pericial de fls. 81/88, sendo certo que na residência de Wellington fora encontrado o emplacamento original CTL-4830/Birigui/SP (fls. 20/21 e 52/53). Condenação mantida.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Policiais militares foram firmes e uníssonos quanto à localização de sete munições no quarto do acusado, sendo quatro deflagradas de calibre 32 e três íntegras, todas de calibre 38, tendo o acusado admitido a propriedade, bem como que não possui o registro delas. Atipicidade material afastada. O laudo pericial de fls. 47/49 atestou a eficácia da munição apreendida. O fato de a munição estar desacompanhada de arma de fogo no momento de sua apreensão mostra-se irrelevante à configuração do crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, que, por tratar-se de crime de perigo abstrato, aperfeiçoa-se com a mera conduta de possuir ou portar munição eficaz. Condenação mantida.
CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. A hipótese era mesmo de concurso material entre todos os delitos porquanto autônomos, oriundos de condutas diversas, que vulneram bens jurídicos diferentes.
PENAS. Na primeira etapa da dosimetria penal, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mantenho as bases de todos os delitos no mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, relativamente à receptação simples; 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, relativamente à adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa mínimos, para o delito de posse de munição de arma de fogo de uso restrito, todas as penas que se tornaram as definitivas, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas. Quanto ao delito de receptação, incabível a aplicação do privilégio (CP, 180, § 5o), tendo em vista o valor da res furtiva (avaliada em R$ 2.200,00 – fls. 79/80), que obviamente não pode ser considerado pequeno em relação ao salário mínimo vigente à época do fato.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. O quantum penal impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, 44, inciso I) e a concessão do sursis (CP, art. 77, caput), bem como justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, sendo certo que, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal, "Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004019-40.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
WELLINGTON ALVES DE NOVAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido em parte o revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
005423
APELAÇÃO:
0004019-40.2016.8.26.0438
APELANTE:
WELLINGTON ALVES DE NOVAES (SOLTO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PENÁPOLIS 2a VARA JUDICIAL
RECEPTAÇÃO
SIMPLES,.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos.
Policiais militares que apreenderam na residência do
acusado a bicicleta elétrica da vítima, que havia sido
dela furtada. Acusado que não fez prova da posse
lícita do bem, que, em verdade, tratava-se de res
furtiva e não de res derelictae, como alegado pela
defesa. O acusado ainda pintou a bicicleta de outra
cor com o nítido intuito de disfarçar a real identidade
do
veículo
(fls.
41/46).
Circunstâncias
que
demonstram que a conduta do acusado não foi
pautada pela boa fé ou ingenuidade. Configuração do
dolo. Manutenção da condenação.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. O acusado substituiu o
emplacamento original da motocicleta Honda C100
Biz, modelo 2001 (CTL-4830) pelo emplacamento
DXM-9068. Os policiais militares, em pesquisas,
constataram que os dados cadastrais do veículo
detentor
do
emplacamento
DXM-9068
não
correspondiam ao da motocicleta Honda C100 Biz,
modelo 2001, conforme laudo pericial de fls. 81/88,
sendo certo que na residência de Wellington fora
encontrado
o
emplacamento
original
CTL-4830/Birigui/SP
(fls.
20/21
e
52/53).
Condenação mantida.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. Policiais militares foram
firmes e uníssonos quanto à localização de sete
munições no quarto do acusado, sendo quatro
deflagradas de calibre 32 e três íntegras, todas de
calibre 38, tendo o acusado admitido a propriedade,
bem como que não possui o registro delas.
Atipicidade material afastada. O laudo pericial de fls.
47/49 atestou a eficácia da munição apreendida. O
fato de a munição estar desacompanhada de arma de
fogo no momento de sua apreensão mostra-se
irrelevante à configuração do crime previsto no art.
12, caput, da Lei no 10.826/03, que, por tratar-se de
crime de perigo abstrato, aperfeiçoa-se com a mera
conduta de possuir ou portar munição eficaz.
Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. A hipótese
era mesmo de concurso material entre todos os
delitos porquanto autônomos, oriundos de condutas
diversas, que vulneram bens jurídicos diferentes.
PENAS. Na primeira etapa da dosimetria penal,
reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, mantenho as bases de
todos os delitos no mínimo legal: 1 (um) ano de
reclusão
e
10
(dez)
dias-multa
mínimos,
relativamente à receptação simples; 3 (três) anos de
reclusão
e
10
(dez)
dias-multa
mínimos,
relativamente à adulteração de sinal identificador de
veículo automotor; e 1 (um) ano de detenção e 10
(dez) dias-multa mínimos, para o delito de posse de
munição de arma de fogo de uso restrito, todas as
penas que se tornaram as definitivas, não havendo
outras circunstâncias a serem consideradas nas
seguintes etapas dosimétricas. Quanto ao delito de
receptação, incabível a aplicação do privilégio (CP,
180, § 5o), tendo em vista o valor da res furtiva
(avaliada em R$ 2.200,00
fls. 79/80), que
obviamente não pode ser considerado pequeno em
relação ao salário mínimo vigente à época do fato.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. O
quantum penal impede a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos (CP, 44, inciso I) e
a concessão do sursis (CP, art. 77, caput), bem como
justifica a manutenção do regime inicial semiaberto,
sendo certo que, nos termos do artigo 111, caput, da
Lei de Execução Penal, “Quando houver condenação
por mais de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição”.
Recurso defensivo desprovido.
A r. sentença de fls. 300/309, cujo relatório
se adota, julgou procedente a pretensão acusatória para condenar WELLINGTON
ALVES DE NOVAES, em regime inicial semiaberto, às penas de 1 (um) ano de
reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal; 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, como
incurso no artigo 311, caput, do Código Penal; e a 1 (um) ano de detenção e 10
(dez) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 12, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.826/2003, tudo em concurso material de infrações, assegurado o recurso em
liberdade.
Inconformada, recorre a defesa e busca a
absolvição dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, por fragilidade probatória ou a desclassificação da receptação dolosa
para a modalidade culposa. Requer também a absolvição do delito previsto no
artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, por atipicidade da conduta (fls. 328/330).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 348/354), contando os autos ainda com respeitável parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 348/354), pelo desprovimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
denunciado por receptação simples porque, no dia 6 de julho de 2016, na
residência localizada na Rua Giácomo Paro, no 1563, Jardim Nossa Senhora
Aparecida, Penápolis/SP, ocultava, em proveito próprio, coisa que sabia ser
produto de crime, consistente em uma bicicleta elétrica da marca Cruzeiro Bike, de
quadro no 12L22263, pertencente a Ivone de Lima. Também foi denunciado por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, possuía, no interior de sua
residência, munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, consistente em 3 (três) cartuchos íntegros, de calibre nominal 38
SPL, da marca CBC. Igualmente foi denunciado por adulteração de sinal de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automotor porque, no dia 6 de julho de 2016, em local ignorado, adulterou sinal
identificador de veículo automotor, especificamente da motocicleta Honda C100
Biz, modelo 2001, de placa original CTL-4830.
Segundo o apurado, no dia dos fatos,
policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, na Rua Primeiro de Mario,
no 622, quando abordaram Wellington conduzindo uma motocicleta Honda C100
Biz na contramão.
Ao pesquisarem a placa da motocicleta que
estava com o acusado (DXM-9068), constataram que os dados cadastrais não
coincidiam com a motocicleta por ele conduzida.
Indagado, o acusado não explicou a
procedência da motocicleta, dizendo que a havia achado na rua. Em seguida, em
razão da resposta evasiva, os policiais militares diligenciaram até a residência de
Wellington, local em que encontraram a placa original da motocicleta CTL4830,
evidenciando que ele a adulterou.
Ainda em buscas na residência do acusado,
os policiais constataram também que Wellington ocultava uma bicicleta elétrica da
marca Cruzeiro Bike, produto de furto, vez que pertencente à vítima Ivone de Lima,
sendo visível que a bicicleta era de cor vermelha e havia sido pintada de preto e
com numeração do quadro parcialmente suprimida.
Realizadas pesquisas, confirmou-se que a
referida bicicleta elétrica havia sido furtada da vítima no dia 09.05.2016, conforme
boletim de ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A bicicleta foi avaliada indiretamente no
valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), através da nota fiscal apresentada
pela vítima a fls. 71.
Indagado
sobre
a
bicicleta
elétrica,
Wellington novamente alegou que a achou na rua e confessou que a pintou de
preto.
Em buscas realizadas no quadro de
Wellington, os policiais verificaram que ele possuía munições, em desacordo com
determinação legal, consistentes em três cartuchos íntegros, de calibre nominal 38
SPL, além de outros quatro cartuchos deflagrados, de calibre 32, todos da marca
CBC, além de um coldre e uma chave falsa/mixa.
As munições apreendidas foram periciadas,
constatando-se estarem aptas à realização de disparos (laudo pericial).
Interrogado
sobre
as
munições
apreendidas, o acusado confessou a propriedade destas, afirmando que também as
achou no lixo.
Ao final da instrução, o acusado foi
condenado, em concurso material de infrações, pela prática dos delitos de
receptação simples, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e
posse irregular de munição de uso permitido, em razão dos fatos narrados.
Pois bem.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 7/8), boletins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência (fls. 15/19, 76/78), autos de exibição, apreensão, depósito, entrega e
avaliação (fls. 20/22, 79/80), laudos periciais (fls. 41/54, 60/65, 70/73, 81/88),
relatório de investigação criminal (fls. 95/100), além da prova oral coligida.
A autoria dos delitos irrogados também
resultou inequívoca das provas acostadas na persecução penal.
O acusado, apesar de revel em juízo (fls.
280), disse, na polícia, que encontrou a motocicleta consigo apreendida
abandonada próximo ao velório municipal de Penápolis/SP. Como viu que ela
estava abandonada no local havia dias, levou o motociclo para casa. No que tange
às munições encontradas em sua residência, assumiu a propriedade dos objetos
bélicos, dizendo que as encontrou no lixão da mencionada cidade, cerca de quatro
meses do dia dos fatos. Quanto à bicicleta elétrica encontrada em sua residência,
disse que, cerca de um mês antes, estava soltando pipa num pasto e acabou
tropeçando na bicicleta elétrica e então a levou para sua casa. Disse também que
pintou a bicicleta na cor preta, sendo que a cor original dela era vermelha. Negou
que tenha suprimido o número do quadro da bicicleta, sendo certo que quando a
encontrou este número já se encontrava suprimido (fls. 14).
Os policiais militares Henrique Bernardi de
Moraes e José Luiz de Paula Junior, que prenderam o acusado em flagrante na
posse da res furtiva, da motocicleta cuja placa estava adulterada e da munição
apreendida, narraram, de forma coesa, segura e imparcial, em ambas as fases da
persecução penal, que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina,
quando avistaram o acusado em atitude suspeita na condução de uma motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ele encontrava-se parado na contramão da pista de rolamento, razão pela qual
decidiram pela abordagem. Com o acusado, nada de ilícito fora encontrado, mas,
em pesquisas, constataram que os dados cadastrais da placa que a motocicleta
ostentava (DXM-9068) não coincidiam com o modelo da motocicleta e muito
menos com o número do chassi e do motor. Indagado acerca da procedência do
veículo, Wellington alegou que o achou na via pública, próximo a um velório em
Penápolis/SP, havia cerca de 15 dias. Diante da divergência, foram até a residência
de Wellington, local em que encontraram o emplacamento CTL-4830/Birigui-SP,
que pertencia à aludida motocicleta. Em pesquisa ao sistema DETRAN e PRODESP,
da aludida placa não constou nenhuma queixa. Prosseguindo nas buscas, no quarto
do acusado encontraram, em cima do guarda-roupa, sete munições, sendo quatro
deflagradas , de calibre 32 e três íntegras, todas de calibre 38; o apelante alegou
que as achou. Prosseguindo nas buscas, encontraram ainda uma bicicleta elétrica,
de cor preta, sendo visível que ela era de cor vermelha e havia sido pintada, de
forma grosseira, sendo que a numeração do quadro estava suprimida; o apelante
alegou que a achou no lixão da cidade (fls. 9/10, 12/13, 252, 265 e mídia digital).
A vítima do crime antecedente à receptação,
Ivone de Lima relatou, em ambas as fases da persecução penal, que teve sua
bicicleta elétrica furtada, tendo, em razão disso, registrado a ocorrência. Depois,
ouviu no rádio local sobre a apreensão de uma bicicleta elétrica pela Polícia, razão
pela qual compareceu na Delegacia de Polícia, onde a reconheceu como de sua
propriedade, embora estivesse pintada da cor preta. Apresentou a nota fiscal e a
bicicleta foi-lhe entregue (fls. 94, 242 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis a prova dos autos.
Ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais
militares responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do relato dos
agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova
testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento
motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só,
não põe em xeque o valor dessa prova. Ao revés, a condição de servidor público
empresta aos seus depoimentos a presunção relativa de veracidade de seus
conteúdos, não infirmada pela defesa, como seria seu ônus (artigo 156 do estatuto
de ritos penais). Confiram-se, a propósito, precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que
em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de
14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das
testemunhas de acusação serem policiais não é obstante para
que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes
sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos e seus
depoimentos serão considerados como qualquer testemunha,
já que nenhuma razão tinham para falsearem a verdade, a
não ser cumprirem com seus deveres funcionais. É óbvio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas múltiplas atividades desenvolvidas pelos policiais, seria
demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas
presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de
estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é de
sabença generalizada que, em locais onde se cometem os
delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando
de tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ,
RT 732/622).
Segundo,
porque
os
depoimentos
de
policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a
priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistir indícios de que pudessem ter
interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado. Como toda e qualquer
pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP, artigo 202) e, no
caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais
militares que participaram da diligência, tampouco restou demonstrada alguma
pretensão dos agentes em incriminar injustamente o acusado. Nesse sentido, já
decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa
demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de 11/10/2017).
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido
de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC
393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
20/06/2017, DJe de 30/06/2017). (grifei)
Portanto, não se nega a validade dos
depoimentos apresentados pelos policiais militares.
A propósito, a apreensão da res furtiva na
posse do acusado erige presunção quanto à autoria da receptação, conforme
jurisprudência deste E. Tribunal:
“A apreensão de coisa subtraída, só por si, em
poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado
oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado” (Ap. no 0058346-13.2008.8.26.0050, 4a
Câmara de Direito Criminal TJ/SP J. 20.03.12)
Ao que exsurge do quadro probatório
colacionado nos autos, a prova acusatória é suficiente à manutenção da
condenação do acusado pela receptação simples. Os policiais militares
apreenderam na residência do acusado a bicicleta da vítima, que havia sido dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
furtada, razão pela qual foi preso em flagrante.
Também não há que se falar em ausência de
dolo do acusado no delito de receptação, pois não há dúvida de que ele tinha
ciência da origem ilícita da res, mesmo porque não fez prova da posse lícita do
bem, que, em verdade, tratava-se de res furtiva e não de res derelictae, como
alegado pela defesa. O acusado ainda pintou a bicicleta de outra cor, com o nítido
intuito de disfarçar a real identificação desta motocicleta (fls. 41/46). Todas estas
circunstâncias demonstram que a conduta do acusado não foi pautada na boa-fé.
Portanto, diante de tais constatações, não há como se afastar o dolo do acusado,
perfeitamente caracterizado o crime previsto no artigo 180, caput, do Código
Penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou
desclassificação para a modalidade culposa.
No que concerne ao crime de adulteração
de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, caput), há provas
suficientes para se concluir que o apelante de fato substituiu a placa original do
motociclo Honda C100 Biz, modelo 2001, de placa original CTL-4830.
No caso concreto, conforme cabalmente
demonstrado, o acusado substituiu o emplacamento original da motocicleta Honda
C100 Biz, modelo 2001 (CTL-4830) pelo emplacamento DXM-9068. Os policiais
militares, em pesquisas, constataram que os dados cadastrais do veículo detentor
do emplacamento DXM-9068 não correspondiam ao da motocicleta Honda C100
Biz, modelo 2001, conforme laudo pericial de fls. 81/88, sendo certo que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residência de Wellington fora encontrado o emplacamento original
CTL-4830/Birigui/SP (fls. 20/21 e 52/53). Por todas as circunstâncias apontadas,
de rigor a manutenção da condenação do acusado também por este delito.
Relativamente ao delito de posse irregular
de munição de arma de fogo de uso restrito, os policiais militares foram firmes
e uníssonos quanto à localização de sete munições no quarto do acusado, sendo
quatro deflagradas de calibre 32 e três íntegras, todas de calibre 38, tendo o
acusado admitido a propriedade, bem como que não possui o registro delas.
E, ao contrário do alegado pela douta
Defesa, não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não haver
como deflagrar as munições, ante a ausência de arma de fogo no local, inexistindo
risco. Primeiro, porque o laudo pericial de fls. 47/49 atestou a eficácia da munição
apreendida, cujo exame demonstrou a eficácia da munição. Segundo, porque o fato
de a munição estar desacompanhada de arma de fogo no momento de sua
apreensão mostra-se irrelevante à configuração do crime previsto no art. 12, caput,
da Lei no 10.826/03, que, por tratar-se de crime de perigo abstrato, aperfeiçoa-se
com a mera conduta de possuir ou portar munição eficaz. Afinal, o encontro
possível e até provável - dessa munição com uma arma de fogo (perigo abstrato)
é o suficiente para que uma vida se perca e o tipo penal visa justamente prevenir
tal evento. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmou-se no sentido de que o crime de posse ou porte
irregular de munição de uso permitido, independentemente da
quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma
de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes
mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de
lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da
conduta (AgRg no RHC 86.862/SP, Relator Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe
28/2/2018).”
(STJ,
Quinta
Turma,
AgRg
no
REsp
1.784.612/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
12/03/2019, Dje de 25/03/2019)
Assim, de rigor também a manutenção da
condenação de Wellington pelo delito previsto no artigo 12, caput, da Lei no
10.826/2003.
E a hipótese era mesmo de concurso
material entre todos os delitos porquanto autônomos, oriundos de condutas
diversas, que vulneram bens jurídicos diferentes, animadas por distintos
desígnios.
Passo à análise da reprimenda imposta.
Na primeira etapa da dosimetria penal,
reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
mantenho as bases de todos os delitos no mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa mínimos, relativamente à receptação simples; 3 (três)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, relativamente à adulteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sinal identificador de veículo automotor; e 1 (um) ano de detenção e 10
(dez) dias-multa mínimos, para o delito de posse de munição de arma de
fogo de uso restrito, todas as penas que se tornaram as definitivas, não
havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas
dosimétricas.
E, in casu, quanto ao delito de receptação,
mostra-se incabível a aplicação do privilégio (CP, 180, § 5o), tendo em vista o valor
da res furtiva (avaliada em R$ 2.200,00 fls. 79/80), que obviamente não pode ser
considerada como pequeno em relação ao salário mínimo vigente à época do fato.
O quantum penal impede a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos (CP, 44, inciso I) e a concessão do sursis
(CP, art. 77, caput), bem como justifica a manutenção do regime inicial semiaberto,
sendo certo que, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal,
“Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração
ou remição”.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO, EM PARTE
VOTO No 40.785 (Revisor)
Rel.: Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti Voto no 005423
APELAÇÃO No 0004019-40.2016 Penápolis
APELANTE: WELLINGTON ALVES DE NOVAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Divirjo, com a devida vênia, do entendimento da douta
maioria, para absolver o apelante da acusação de ter infringido o artigo
311 do Código Penal, em razão de tratar-se de fato atípico. No máximo
teria ocorrido uma infração administrativa.
É que a placa do veículo não é seu sinal identificador.
Identifica, isto sim, a licença para circular.
Número de placas, repita-se, é prova da licença para o
veículo transitar, circular, e não seu sinal identificador.
O veículo sai da fábrica, por óbvio, sem número do
licenciamento. Sem placa. Mas, no entanto, já tem estampado o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinal identificador, que é, em geral, o número do “chassis”.
A placa não representa, portanto, o sinal identificador do
veículo. Se este, por alguma razão, for abandonado em algum lugar,
mas sem placas, não há, por óbvio, como identificá-lo pelas placas,
então inexistentes, a significar que estas não representam sinal
identificador de veículo.
Daí porque o artigo 114 e seus parágrafos, do Código de
Trânsito Brasileiro, dispõem:
“O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres
gravados no chassi ou monobloco, reproduzidos em outras partes,
conforme dispuser o CONTRAN.
§ 1o. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador,
de modo a identificar o veículo, seu fabricante e suas as
características, além do ano de fabricação, que não poderá ser
alterado.
§ 2o. As regravações, quando necessárias, dependerão de
prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente
serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante
comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma
identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da
autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça,
modificações da identificação do veículo”. (grifou-se).
E, segundo o “Dicionário Aurélio”:
- “adulterar” significa falsificar, contrafazer;
corromper, viciar, deturpar, deformar.
- “remarcar”, por sua vez, tem como significado
“marcar de novo”, “tornar a marcar”, “dar novo
preço a”.
Assim, o comportamento do ora apelante consistente na
substituição do emplacamento original da motocicleta Honda C100 Biz,
placa CTL-4830 pelo emplacamento DXM 9068 não ultrapassou a
esfera administrativa e é nesta, portanto, que deve ser tratado e
eventualmente reprimido o ato praticado.
A propósito do tema já se posicionou a jurisprudência:
“A substituição de placas particulares de veículo
automotor por placas reservadas obtidas junto ao Detran
não se mostra apta a satisfazer o tipo do artigo 311 do
CP. Não há qualquer dúvida de que o órgão de controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Detran sabia e poderia saber sempre que se cuidava de
placas reservadas fornecidas à Polícia Federal. Ordem
concedida para que seja trancada a ação penal contra o
paciente, por não estarem configurados, nem em
longínqua apreciação, os elementos do tipo em tese.”
(STF, 2a T., HC. 82.973-2/SP, rel. p/ o Acórdão Min. Gilmar
Mendes, j. 11.10.2005, mv DJU 27.10.2006).
“ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR - Artigo 311 do Código Penal -
Pretendida absolvição - Admissibilidade - Adulteração
das letras das placas do veículo por meio de fita adesiva
- Prática transitória sem alterar permanentemente a
identificação do automóvel - Conduta que não traz a
intensidade criminosa que lhe empresta o tipo penal -
Falso, ademais, absolutamente grosseiro e inócuo -
Artigo 386, III, do Código de Processo Penal - Recurso
provido.” (TJSP Ap. no 295.579-3 2a Câmara Criminal
Rel. Canguçu de Almeida j. 26.05.2003).
“A colocação de fita adesiva de cor preta no último
algarismo de placa de veículo visando à adulteração de
sinal identificador do conduzido com o único intuito de
burlar o rodízio de circulação de automóveis instituído
pelo Poder Público não caracteriza o crime previsto no
art. 311 do CP, autorizando, assim, o trancamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação penal por falta de justa causa, pois trata-se de fato
atípico, uma vez que não afronta a fé pública,
especialmente
em
relação
à
propriedade
e
ao
licenciamento ou registro de veículos automotores.”
(TJSP HC 267.990-3/6-00 4a Câm. j. 24.11.1998 rel.
Des. Hélio de Freitas RT 761/602).
“ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR - Artigo 311 do Código Penal -
Adulteração de placas de veículo mediante aplicação de
fita
adesiva
-
Fato
punível
somente
na
esfera
administrativa - Atipicidade - Expediente utilizado com o
intuito de fugir a multas de trânsito - Falso inócuo - Ação
penal - Trancamento - Ordem concedida.” (TJSP HC no
422.684-3/9-00 5a Câmara Criminal Rel. Damião Cogan
j. 12.06.03).
Nítida, portanto, a atipicidade dos fatos.
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
Com a devida venia do entendimento da douta maioria
dela divergi pois, pelo meu voto, absolvia o réu da suposta infração
ao artigo 12, da Lei no 10.826/03, em razão da atipicidade da
conduta, consoante a seguir exposto.
O recorrente foi acusado da suposta infração ao artigo 12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 10.826/2003, vez que mantinha sob sua guarda, dentro de
sua residência, quatro (04) munições deflagradas de calibre 32 e
três (03) íntegras de calibre 38.
O Estatuto do Desarmamento entrou em vigor em
22.12.2003, tendo a eficácia de alguns de seus tipos penais
suspensa por certo tempo, em razão da entrega voluntária de
armas à Polícia Federal.
Em relação ao delito em comento, a Lei no 10.826/03 fixou
o prazo inicial de 180 (cento oitenta) dias, após a sua publicação,
para que as armas não registradas fossem regularizadas, tornando
tal conduta temporariamente atípica. Referido prazo foi prorrogado
por mais de uma vez, com a observação de que o Decreto no
7.473/2011, não estabeleceu novo período de suspensão da
eficácia do crime de posse de arma, apenas disciplinou novas
possibilidades, contudo, sem prazo. Portanto, quando da prática do
delito 7/2/2015 era possível e, ainda é, a devolução espontânea
da arma e munições, não tendo havido delito.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA - ATIPICIDADE - CAMPANHA DO DESARMAMENTO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO - ABOLITIO CRIMINIS -
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÔE - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO
CORRÉU - ART. 580 DO CPP - RECURSO PROVIDO. - Diante da
grande eficácia da campanha do desarmamento, tanto em 2011
quanto em 2012, modifico meu entendimento quanto à extensão
da "abolitio criminis" para além de 2009 quando se tratar de posse
ilegal de arma de fogo ou munição (art.12 e 16 do Estatuto do
Desarmamento). - O Decreto 7.473/2011, que alterou o Decreto
5.123/2004 e regulamentou a Lei 10.826/03, ao ampliar e modificar
o período de entrega dos armamentos e munições acabou
estendendo o período de 'vacatio legis' temporalis, ao presumir de
boa fé os possuidores de arma de fogo que entregá-las na Policia
Federal. - Nos termos do art. 580 do CPP, quando se tratar de
concurso de agentes, a decisão proferida em relação a um dos
réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter
exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais corréus". (grifou-
se
TJMG
Apel. Crim. no 1.0879.09.004003-8/001
Comarca:
Carmópolis de Minas - 4a Câm. Crim., Rel: Des. Delmival de Almeida
Campos; - j. 15/05/2013).
“(...) Cumpre ressaltar que, por se tratar de norma mais
benéfica, deve retroagir para beneficiar o agente, aplicando-se,
portanto, ao presente caso.
Frise-se, ainda, que o artigo 32 não faz qualquer restrição
quanto às armas de fogo e respectivas munições, de onde se
conclui que a entrega poderia ocorrer tanto das armas ou
munições de uso permitido quanto daquelas de uso restrito, com
ou sem numeração, marca ou qualquer outro sinal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificação raspado, suprimido ou adulterado” (TJMG
Apel.
Criminal n° 1.0443.11.001808-4/001 - 3a Câm. Crim. Relatora Desa
Maria Luíza de Marilac - j. 27/03/2012).
A propósito, ensina Damásio E. de Jesus que:
“O crime se caracteriza, sob o aspecto analítico, pelos
requisitos do fato típico e da antijuridicidade, aparecendo a
culpabilidade como pressuposto da pena. Não é suficiente que
o comportamento seja típico, e que a conduta encontre
correspondência num modelo legal, adequando-se o fato à
norma penal incriminadora. É preciso que seja ilícito para que
sobre ele incida a reprovação do ordenamento jurídico.
Antijuridicidade é a contradição do fato, eventualmente
adequado ao modelo legal, com a ordem jurídica”. (Código
Penal Anotado, 8a ed., Ed. Saraiva, 1998, pág. 86).
Quanto ao tema, importante que se consulte o sítio
eletrônico da Polícia Federal para que se constate essa
possibilidade, ou seja, a da entrega da arma a qualquer tempo:
“Campanha do Desarmamento - Entrega voluntária de
Armas de Fogo. O prazo para entrega de armas mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização agora é permanente (grifou-se), não vencendo no
dia 31/12/2009, podendo a Guia de Trânsito ser expedida pela
internet mesmo após esta data.
Armas
de
fogo
REGISTRADAS
OU
NÃO
REGISTRADAS, de qualquer calibre e procedência, podem ser
entregues à Polícia Federal, mediante recibo e indenização que
varia de R$ 150,00 a R$ 450,00, dependendo do tipo de arma.
Não haverá qualquer tipo de investigação em relação à origem
da arma ou ao seu portador. O procedimento de entrega da
arma de fogo prevê a emissão de uma guia de trânsito e
preenchimento de 3 (três) vias de um requerimento de
indenização que pode ser obtido clicando abaixo. (http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/campanha-do- desarmamento/entrega-de-arma-de-fogo)”.
Conclui-se, portanto, que no caso vertente a conduta do
apelante, embora seja típica, não é antijurídica, pois o fato ocorreu
dentro do prazo legal previsto de regularização do registro ou da
entrega da arma e munições à Polícia Federal. Em suma: não
houve crime da Lei do Desarmamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessarte, pelo meu voto, sempre respeitado o entendimento
da douta maioria, dou parcial provimento ao apelo para absolver o réu,
com fulcro no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo Penal, da
acusação de ter infringido o artigo 311 do Código Penal e o artigo 12,
da Lei 10.826/03.
No mais, acompanhei a douta maioria.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido
em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6A86B
1
6
2
5
Declaraç
ões de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A415A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004019-40.2016.8.26.0438 e o código de confirmação da tabela acima.